Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004589-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Sucumbência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), Marlene Fátima Bedin Rupolo (AGRAVADO), MARLENE FATIMA BEDIN RUPOLHO - CPF: 571.666.331-15 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.215/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.934.251/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA LEGALMENTE AUTORIZADA PELA LEI No. 6.024/74 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A O artigo 18, da Lei no. 6.024/74, lista os efeitos decorrentes da decretação da liquidação extrajudicial.

Deveras a lei impõe a não constrição ou imediata liberação de valores constritos capazes de repercutir nos ativos da liquidanda, representando medida pertinente, ao menos neste instante e ante a divergência, suspender o processo executivo.

Logo, restando evidenciado que a agravante se encontra em liquidação extrajudicial e estando o feito em fase de cumprimento de sentença, a suspensão da execução é medida que se impõe em observância à legislação apontada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001846-79.2008.8.11.0005, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante.

Em suas razões, sustenta a Agravante que, em 04/10/2016, foi decretada a sua Liquidação Extrajudicial, de modo que os efeitos produzidos pela decretação repercutem, de forma imediata e direta, em todos os processos judiciais em que figura como parte autora, ré ou interessada, independente das fases processuais que se encontrem, à luz do artigo 18 da Lei no. 6.024/19741 e § 3o do artigo 98 do Decreto-Lei no. 73/1966.

Defende que deve ser suspensa as ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da agravante, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação.

Assevera que devem ser excluídos os juros de mora, a correção monetária e as cláusulas penais, mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente pago o passivo.

Anota que deve ser suspenso o levantamento, pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, de penhoras, arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva de bens.

Atesta que a nulidade que pode ser arguida em qualquer fase processual e a prática de qualquer medida executória em face da agravante, data máxima vênia, estará em desacordo com o que dispõe o art. 5o da Lei no 5.627/1970, uma vez que a Lei impõe a imediata liberação de quaisquer valores constritos capazes de repercutir nos ativos financeiros.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo da controvérsia do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão da demanda originária, vedando qualquer levantamento ou disposição dos bens constritos, até julgamento do Agravo de Instrumento
(
ID 162009188).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 165509161).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o encerramento da liquidação extrajudicial da parte ora agravante (ID 165802190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem que Espólio de Marlene Fátima Bedin Rupollo propôs, em face de Executiva Norte Transportes Ltda e Nobre Seguradora do Brasil S/A, Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Indenização em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2007.

Na referida ação, o Magistrado a quo julgou procedente a demanda para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 9.600,00 à parte autora, a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes), bem como no pagamento de R$ 2.799,02, a título de despesas extraordinárias. Por fim, determinou o pagamento de 06 salários mínimos, em decorrência da ausência de cumprimento liminar de dezembro a junho de 2015. Fixou os juros de mora legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Ainda condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, mais R$ 20.000,00, a título de danos estéticos, ambos com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Por fim, condenou as Rés em ônus sucumbenciais, sendo R$ 32.428,34, a título de honorários advocatícios.

Interposto recurso de Apelação Cível, este foi provido unicamente para reduzir o valor do dano moral para R$ 50.000,00.

Assim, a parte Exequente pugnou pela intimação dos Executados para que, no prazo legal, pague seu débito, no valor R$ 211.404,06 (duzentos e onze mil quatrocentos e quatro reais e seis centavos).

Intimada, a Executada Nobre Seguradora do Brasil S/A opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem como informou que, no curso do cumprimento de sentença, foi decretada a sua liquidação extrajudicial, mais precisamente em 04/10/2016, motivo pelo qual requereu a suspensão da Execução.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular rejeitou impugnação e indeferiu pedido de suspensão da execução, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Deflui-se dos autos que a celeuma recursal repousa na impossibilidade da prática de todo e qualquer ato executório, e possibilidade do julgador suspender a execução, enquanto perdurar a liquidação extrajudicial da agravante.

O artigo 18, da Lei no. 6.024/74, lista os efeitos decorrentes da decretação da liquidação extrajudicial, “verbis”:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.”

Deveras a lei impõe a não constrição ou imediata liberação de valores constritos capazes de repercutir nos ativos da liquidanda, representando medida pertinente, ao menos neste instante e ante a divergência, suspender o processo executivo.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, até que encerrada a liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora do Brasil S.A., ora agravante, deverá ser suspenso o cumprimento de sentença, cumprindo ao credor, futuramente, na medida de seu interesse, comunicar ao juízo a quo a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 19 da referida Lei n.o 6.024/74 para, se for o caso, dar andamento à execução:

“Art . 19. A liquidação extrajudicial cessará:

a) se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia, julgadas a critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades econômicas da empresa;

b) por transformação em liquidação ordinária;

c) com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro público competente;

d) se decretada a falência da entidade”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. LEI N.o 6.024/74. Em se tratando de instituição financeira, a decretação de sua liquidação extrajudicial acarreta na suspensão das ações e execuções contra si ajuizadas, de acordo com o que dispõe a alínea \a\ do art. 18 da Lei n.o 6.024/74. A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a suspensão deverá ocorrer apenas quando em risco o patrimônio da empresa liquidanda (v.g. execuções), não se aplicando, de pronto, nas ações em que não haja a ameaça imediata ao seu patrimônio (p.ex. declaratórias). Na hipótese, cuidando-se de cumprimento de sentença, cabível a suspensão da ação até o encerramento da liquidação extrajudicial por alguma das razões elencadas no art. 19 da referida Lei n.o 6.024/74.RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70069951317 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 18a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA LEGALMENTE AUTORIZADA. ART. 18, A, DA LEI 6.024/74. INOCORRÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros não são excluídos, sua fluência é que é suspensa enquanto não pago o passivo, conforme o art. 18, d, da Lei 6.024/74. 2. “A princípio, a Lei no 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei no 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial. (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) 3. Entre os efeitos da decretação de liquidação extrajudicial se encontra a suspensão das execuções movidas contra a liquidanda, enquanto durar a liquidação, conforme previsão do art. 18, a, da Lei 6.024/74.4.A execução não ultrapassou a fase inicial de postulação, de modo que, por ora, não há qualquer ato de constrição de bens ou valores que que necessite de levantamento. Pedido não conhecido, por falta de interesse recursal.” (TJ-PR, AI: 0023402-60.2021.8.16.0000, Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, 8a Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2021)

Logo, restando evidenciado que a agravante se encontra em liquidação extrajudicial e estando o feito em fase de cumprimento de sentença, a suspensão da execução é medida que se impõe em observância à legislação apontada.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-
LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento da liquidação extrajudicial da agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023